Tribunal: CARF
Processo: 19404.000413/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000413/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.452 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EUCLIDES NEVES JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000413/2008-35
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000413/2008-35

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 07/11, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física, acrescido de multa de
ofício e juros de mora no valor total de R$ 11.079,80, calculados até 29/02/2008, em
virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste anual referente ao
exercício de 2005, ano-calendário de 2004.
A fiscalização informa às fls. 08/09, que procedeu a glosa de despesas médicas, no valor
de R$ 16.800,20, e despesas com instrução, no valor de R$ 1.998,00.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 04/06 alegando,
resumidamente, ter anexado os documentos necessários à comprovação das despesas
objeto da glosa.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campos dos Goytacazes-RJ, em
conformidade art. 6oA, da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada
pela IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, após a análise dos documentos,
procedeu à revisão do lançamento e emitiu o Despacho Decisório 158, de fls. 49/51, o
qual deferiu em parte o pleito do notificado.
O Despacho Decisório informa que foram apreciadas apenas as questões de fato
impugnadas.
Foi aberto prazo de trinta dias ao contribuinte para apresentação de manifestação de
inconformidade quanto aos termos do Despacho Decisório.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 19/08/2013.
Em 18/09/2013 protocolizou sua manifestação de inconformidade, conforme fls. 57/66,
contra o Despacho Decisório que manteve parcialmente o crédito tributário. Em resumo,
afirmou que os documentos apresentados por ocasião da entrega da impugnação bem
como os agora trazidos aos autos comprovam a correção das deduções ocorridas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - DEDUÇÕES DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem pleiteadas
deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se tais deduções não
forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante documentação hábil e idônea, poderão
ser glosadas pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) as despesas com instrução de alimentando estão comprovadas nos autos;
c) as despesas médicas de alimentando estão comprovadas nos autos;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000413/2008-35

d) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos;
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$16.800,20, e
despesas com instrução, no valor de R$1.998,00. A DRJ julgou a impugnação apresentada pelo
contribuinte parcialmente procedente, afastando a glosa de despesas médicas no valor de
R$6.000,00.
Tanto em sede impugnatória quanto recursal, o contribuinte alega que as despesas
são relativas a alimentando e que no acordo judicial de separação ficou estabelecido este encargo
ao alimentante. O fundamento da decisão de primeira instancia para a manutenção das glosas
subsistentes foi que o contribuinte não anexou cópia da homologação judicial do acordo
formulado.
Como se vê, há certa incongruência nos autos, vez que o objeto da autuação é a
dedução indevida de despesas médicas e despesas com instrução por falta de comprovação que
foram declaradas pelo contribuinte como pensão alimentícia, conforme DAA e-fls. 40. Não
foram declarados quaisquer dependentes.
Sabe-se que as despesas médicas e as despesas com instrução podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda desde que próprias ou dos dependentes legais
declarados em DAA. Já a pensão alimentícia pode ser deduzida desde que comprovada mediante
acordo homologado ou sentença judicial consignando o dever de prestar alimentos. Desta forma,
ou o contribuinte declara determinada pessoa como dependente ou como alimentando.
Como a DRJ manteve a autuação sob fundamento de que o contribuinte não
anexou cópia da homologação judicial do acordo formulado, documento este apresentado às e-
fls. 122 e seguintes, cancelo a autuação subsistente, já que o contribuinte não pode ser
penalizado pela confusão feita pela fiscalização.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000413/2008-35

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação de dedução de pensão alimentícia glosada pela
fiscalização.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;
Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
Compulsado os autos, constata-se que o Recorrente não apresentou o acordo
homologado judicialmente, tendo anexado apenas documentos da ação de alimentos proposta,
portanto, não há nos autos o requisito essencial da norma para que o contribuinte tenha direito a
dedução pleiteada, qual seja: o acordo homologado judicialmente.
Conclusão
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.452 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000413/2008-35

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 139
DF CARF MF
Original